Tribunal: TJPA
Processo: 0009562-12.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009562-12.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009562-12.2018.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante/ Apelado:
MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogada:
Thayná Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A

Apelante/Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogada do Apelante:
Karina de Almeida Batistuci, OAB/PA 15.674-A

Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II - O banco apelante não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sendo cabível a repetição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC) e a condenação por danos morais (arts. 186 e 927 do CC).

III - O recurso da autora, que pleiteava a majoração dos danos morais, alteração do termo inicial dos juros de mora e aumento dos honorários sucumbenciais, não merece provimento, pois a sentença observou a proporcionalidade, e aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ e o art. 85, §2º, do CPC/15.

IV - Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009562-12.2018.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante/ Apelado:
MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogada:
Thayná Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A

Apelante/Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogada do Apelante:
Karina de Almeida Batistuci, OAB/PA 15.674-A

Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA PEREIRA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante MARIA PEREIRA DA SILVA contra o apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

A ação teve início com a alegação da autora de que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo consignado que nunca contratou, tampouco recebeu o valor supostamente disponibilizado. A autora requereu a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores em dobro e a reparação por danos morais.

Na contestação, o banco sustentou a inexistência de irregularidades, afirmando que o contrato foi livremente pactuado, dentro da legalidade e que todas as cautelas foram observadas. Contudo, não juntou documentos que comprovassem a efetiva contratação do empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexistência da relação contratual, condenando o banco a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Foram fixados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária conforme INPC, a partir do evento danoso.

Inconformada, MARIA PEREIRA DA SILVA interpôs apelação pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso e o aumento do percentual de honorários advocatícios.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS também recorreu, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço e contestando a condenação à devolução em dobro e à indenização por danos morais. Requereu a improcedência total da ação.

Nas contrarrazões, o banco refutou os argumentos da autora, defendendo a razoabilidade da sentença e a proporcionalidade da indenização arbitrada, enquanto a autora reiterou a ausência de comprovação pelo banco quanto à regularidade da contratação, destacando a má-fé da instituição financeira.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009562-12.2018.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante/ Apelado:
MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogada:
Thayná Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A

Apelante/Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogada do Apelante:
Karina de Almeida Batistuci, OAB/PA 15.674-A

Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 803118992,
;
bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação do banco, nos moldes fixados na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais e a fixação do marco inicial dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela, sendo próximo ao valor que tem sido fixado neste Tribunal.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO NESTA SEDE -JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo. Pessoa analfabeta.

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor a ser arbitrado deve atender aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6. No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, os mesmos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

7. Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-12.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, DE MODO QUE CABE A INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO, e sobre este ponto deve-se manter a sentença, haja vista que seguiu os ditames da referida Súmula.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

CONCLUI-SE

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S.A.
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA AUTORA
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025